Tribunal: TJSP
Processo: 2229546-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA ISENÇÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS A IMPOSTO DE RENDA A SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. Regularidade. Inteligência do artigo 6o da Lei no 7.713/1988. Autora que a princípio se enquadra dentro das hipóteses previstas na legislação. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.